Tribunal: TJDFT
Processo: 0756368-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ACORDO ENTRE OS CONSUMIDORES E UM DOS CORRÉUS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS CORRESPONSÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir em relação à ré/recorrida HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. O fato relevante. Em 16/06/2024, os autores adquiriram cervejas fabricadas por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA no estabelecimento comercial ROTA DE CASA MINIMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, produtos que estavam impróprios ao consumo, ante a constatação de corpo estranho no interior da garrafa. No curso do processo os autores entabularam acordo com a empresa ROTA DE CASA MINIMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, homologado judicialmente (ID 65796850).
II. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo celebrado com a ré ROTA DE CASA MINIMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em ação indenizatória proposta com base no Código de Defesa do Consumidor, atinge a corré HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, a teor do que dispõe o § 3o do art. 844 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo aos recorrentes o benefício da gratuidade da justiça, porquanto satisfatoriamente demonstrado o direito pleiteado (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Sobre a responsabilidade por fato do produto, o art. 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador. E o art. 13 do CDC dispõe que o comerciante é igualmente responsável, dentre outras hipóteses, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
7. No caso, a tese defensiva suscitada pela recorrida se assenta na alegação de que “o produto não possuía qualquer vício, sendo que a massa amorfa verificada na garrafa consistia em proteína sedimentada da própria cerveja, decorrente dos choques térmicos aos quais o produto foi submetido. Nas imagens vê-se claramente que o produto foi congelado. E o rótulo alerta para não congelar” (ID 65796975 - Pág. 2). Assim, a responsabilidade civil do comerciante estaria atrelada à ausência de conservação adequada do produto perecível (art. 13, III, do CDC).
8. E ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 13 do CDC, o comerciante passa a integrar, em conjunto - e, portanto, solidariamente com os demais responsáveis indicados no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor - o rol de fornecedores que poderão ser demandados pelo consumidor (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 574).
9. Nesse contexto, é necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos recorrentes, segundo o qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do comerciante, ante a prova técnica produzida e que comprovou que não ocorreu má conservação do produto, situação diversa do caso em análise, porquanto a prova pericial não foi realizada e é incompatível com o procedimento eleito, orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Vale citar: “Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem” (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.).
10. Por conseguinte, configura-se que na hipótese em comento o comerciante é igualmente responsável pelo prejuízo causado aos consumidores, de forma que a celebração de acordo entre os autores/recorrentes e ROTA DE CASA MINIMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para o pagamento de valor ajustado, ocasiona a extinção total da obrigação também em relação à HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., inexistindo direito à reparação de valor remanescente, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, acarretando enriquecimento ilícito da parte. No mesmo sentido: Acórdão no 1418147, 07322292020218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.